Tribunal: TJMT
Processo: 1008885-71.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008885-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), JOSE MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 011.594.341-23 (AGRAVADO), MARIA LICIA ANDRADE SOUZA FERRONATO - CPF: 459.010.231-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008885-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
ART. 213 C/C O ART. 224, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –
RETIRADA DO EQUIPAMENTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO REESTABELECIMENTO – POSSIBILIDADE – PERTINÊNCIA NO CASO CONCRETO –
AGRAVO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tornozeleira eletrônica constitui importante instrumento para garantir a eficácia das condições estabelecidas para o cumprimento da pena no regime intermediário, notadamente a proibição de se ausentar da comarca sem autorização do juízo, de manter contato com a vítima e o recolhimento domiciliar em período noturno.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008885-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSE MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal de Alta Floresta, no executivo de pena n.
0000350-91.2017.8.11.0007, que autorizou a retirada da monitoração eletrônica de José Marcos Oliveira dos Santos, que cumpre pena no regime semiaberto.

Em suas razões assevera que: 1) o agravado cumpre pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e, em 17-12-2020, progrediu para o regime semiaberto; 2) na “
ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto, é de rigor a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico, visando a efetiva fiscalização das demais condições impostas
” (sic); 3) a gravidade do crime pelo qual foi condenado recomenda maior fiscalização no cumprimento da sanção (Id.
88093462 - pág. 43-48).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
88093462 – pág. 55-61).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 88093462 - pág. 64-65).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id. 93267968 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008885-71.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o agravado foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, por infração ao
art. 213, c/c o art. 224, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 88090994 - pág. 61 a 88093451 - pág. 4).

A condenação transitou em julgado em 4-9-2017
(Id.
88093451 - pág. 5).

Em 17-12-2020, o agravado obteve progressão para o regime semiaberto.

Na comarca não há estabelecimento prisional destinado ao cumprimento da pena no regime intermediário; assim, o reeducando foi colocado em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes condições:

I – I
nformar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

II – R
ecolher-se em sua residência no período noturno, a partir das 20hs, podendo sair para o labor no dia seguinte após as 06hs;

III –
Não frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres;

IV – P
ermanecer na Comarca de Alta Floresta/MT, podendo sair dela apenas mediante autorização judicial;

V –
Comparecer em Juízo, MENSALMENTE, para informar e justificar suas atividades;

VI
– Não se envolver em crimes ou outros eventos delituosos;

VII
–
Utilização de tornozeleira eletrônica
.

VIII

– Proibição de contato e aproximação da vítima Daniel Moura Ribeiro Ortiz
(
Id.

88093461 - Pág. 37-38) (sem destaque no original).

O documento acostado no Id.
88093461 - pág. 69, comprova que a tornozeleira eletrônica foi instalada em 31-12-2020, e na mesma data o reeducando foi cientificado de suas obrigações.

Em 8-3-2021, ele compareceu na Cadeia Pública para realizar a manutenção do equipamento e foi informado que não havia outro disponível para a substituição. Assim, foi orientado a aguardar o contato da unidade, por telefone (Id. 88093462 - pág. 17).

Contudo, em 12-3-2021, a defesa requereu a retirada do equipamento (Id.
88093462 - pág. 13-16).

O pleito foi deferido nos seguintes termos:

A Defesa de JOSÉ MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS apresentou pedido visando à exclusão do monitoramento eletrônico, considerando que o aparelho está apresentando problemas e não há equipamentos na Cadeia Pública para reparação.

Alega a defesa que o Reeducando vem cumprindo integralmente as condições fixadas no decorrer do tempo utilizando a tornozeleira eletrônica e que não há fundamentação concreta para a utilização do equipamento, bem como possui residência fixa e está trabalhando.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento.

Como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, foi fixada ao Reeducando a monitoração eletrônica a fim de fiscalização do efetivo cumprimento da pena.

No entanto, a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

No caso dos autos, pertinência da medida. NÃO SE VERIFICA pertinência da medida. Não

há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares em processo ou de outros elementos que justifiquem a manutenção da monitoração eletrônica.

Assim,
DEFERE-SE O PEDIDO
, isso para determinar a retirada do aparelho de monitoração eletrônica e exclusão da referida condição para fins de cumprimento de pena
(Id. 88093462 - Pág. 29-30).

Como visto, ao deferir a progressão de regime para o semiaberto, o juiz da execução penal impôs diversas condições, dentre elas a de não se ausentar da comarca de sua residência sem autorização judicial, de recolhimento domiciliar no período noturno e de não manter contato com a vítima.

Nessas condições, é preciso ver que a monitoração eletrônica foi imposta como
instrumento voltado a auxiliar na fiscalização das encimadas condições
, sendo certo que, sem ela, seria impossível conferir o cumprimento delas.

Repito: a tornozeleira eletrônica constitui importante instrumento para garantir a observância das condições impostas no regime intermediário, especialmente no que tange à proibição de manter contato com a vítima.

Renato Brasileiro de Lima doutrina que
“a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida
” (Renato Brasileiro de Lima - Manual de processo penal – volume único, 8ª ed. Ed. JusPodvivm, págs. 1132 e 1149).

À sua vez, Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini esclarecem que “
o monitoramento eletrônico não é medida vexatória ou degradante e sua previsão legal não afronta qualquer princípio constitucional. Trata-se de meio simples, moderno e eficaz de fiscalização da observância pelo condenado das condições legais e judiciais que lhe tenham sido impostas
” (Execução Penal, 12ª ed., Ed. Atlas, pág. 672).

De mais a mais, o paciente foi inserido no regime intermediário há pouco mais de 6 (seis) meses, e o crime pelo qual foi condenado é
extremamente grave, circunstâncias estas que recomendam maior cautela no acompanhamento da execução penal.

Diante do contexto delineado, não há se falar em impertinência na monitoração eletrônica.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Assim, forte na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, por meio da qual é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade ou não, a condição foi mantida no caso concreto, pois imprescindível à fiscalização do cumprimento da condição da proibição do agravante se aproximar da ofendida, assumida por ocasião da progressão, e, por conseguinte, como meio mais adequado para se monitorar sua conduta e reinserção na sociedade, além de garantir a efetiva retribuição da pena [...]
(TJ/MT, N.U 1007892-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

[...] “Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.” (STJ, AgRg no AREsp nº 1635909/DF;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045) [...]
(TJ/MT, N.U 1005883-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o agravo de execução interposto pelo Ministério Público e reestabeleço a monitoração eletrônica do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021